Tribunal: STF
Processo: RE 86695
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-05
Data de publicação: 1980-09-05

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. PROVENTOS. A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A VENCIMENTOS OU A PROVENTOS NÃO OFENDE DIREITO ADQUIRIDO, DESDE QUE OS VENCIMENTOS OU PROVENTOS NOVOS IGUALEM OU SUPEREM O TOTAL DAS VANTAGENS PERCEBIDAS NO REGIME ANTERIOR. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, CASSADA A SEGURANÇA.